Tribunal: CARF
Processo: 13839.722298/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722298/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NADER MURAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INOVAÇÕES
RECURSAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
IMPOSSUIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIZ SOBRE
MULTA APLICADA DE OFÍCIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A ilegitimidade passiva e a impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre
a multa aplicada de ofício são matérias de ordem pública, cognoscíveis até
mesmo “ex officio".
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
Despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do inc. III do art.
151 do CTN, e em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, no decorrer do processo, os
responsáveis não logram êxito em apresentar impugnação/recurso e
documentos requeridos pela autoridade fiscal.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROPRIEDADE DO IMÓVEL COMPROVADA. REJEIÇÃO.
O proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título é o contribuinte do ITR (art. 4o da Lei no 9.393/1996). Sendo a
recorrente proprietária, patente sua legitimidade passiva.
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREAS DE PASTAGENS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722298/2013-24
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

Não é possível acolher as áreas declaradas quando não demonstradas por meio
dos documentos hábeis solicitados pela autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
PROIDUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
A Taxa SELIC é aplicável sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes
Soares Campos, Sonia de Queiroz Accioly e Leonam Rocha de Medeiros. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2202-007.760, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13839.722297/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por NADER MURAD e pelos demais
condôminos do imóvel objeto da autuação (DENISE SAUMA REZK, SAMIR MURAD,
ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA MURAD) contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, que rejeitou as impugnações apresentadas
para manter a exigência por motivo da não comprovação das áreas de produtos vegetais e de
pastagem, bem como o VTN declarado.
Após transcorrido in albis o prazo para prestação dos esclarecimentos
solicitados pela autoridade fiscalizadora, lavrado o auto de infração com o manejo de
impugnação por SAMIR MURAD e NADER MURAD,que ensejaram prolatação de despacho
para
encaminhar cópia da Notificação de Lançamento aos condôminos
Denise Sauma Rezk (CPF 001...), Samir Murad (CPF 008...),
Eliana Hachuy Murad (CPF 163...), Massoud Murad Neto (não
consta CPF válido), Kátia Mansur Murad (CPF 148...) para a
Ciência do Lançamento ou, em caso de não atendimento, Edital de
Notificação de Lançamento.
Após esses atos, reaberto o prazo de impugnação da Notificação
de Lançamento, encaminhar à DRJ os pedidos de Impugnação
para exame do requerido pelos impugnantes. (f. 109; sublinhas
deste voto)

Cumprida a determinação, os condôminos apresentaram, conjuntamente,
impugnação, acompanhada de uma série de documentos: declaração de arrendamento de terras
para pasto, notas fiscais, ART e documentos da experta e cópia de registro de outros bens
imóveis.
Os recorrentes arguiram, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa;
e, quanto ao mérito, asseveraram que os contratos de arrendamento fariam prova das áreas
declaradas. Em caráter subsidiário, pretenderam a produção de prova pericial. Arremataram a
peça impugnatória pugnando
pela suspensão da exigibilidade do crédito, conforme previsão
legal do artigo 151 do CTN.
Requerendo também a nulidade do presente Auto de Infração, uma
vez que houve cerceamento de defesa, bem como não houve
fiscalização no local antes do lançamento do crédito.
Meses mais tarde apresentaram petição à qual fora acostado “laudo técnico de
avaliação (caracterização do meio físico ambiental)”.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

Após o cotejo das razões e dos documentos acostados, prolatado o acórdão que
restou assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então,
falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA
DECLARAÇÃO
ANUAL
DO
ITR.
RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo conteúdo da declaração anual do ITR
apresentada pertence exclusivamente ao contribuinte, sujeito
passivo de todas as obrigações tributárias decorrentes, ainda que
elaborada por terceiros.
DA SOLIDARIEDADE.
Na intimação de um dos co-proprietários de imóvel, consideram-se
todos intimados pelo princípio da solidariedade existente entre as
pessoas com interesse comum no fato gerador da obrigação
principal e esta solidariedade não comporta benefício de ordem.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis,
referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de
rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da
área de pastagem declarada, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base
no VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o nulidade de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a
existência de características particulares desfavoráveis em relação
aos imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas
e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Diferentemente do que ocorreu em sede impugnatória, os recursos voluntários
foram apresentados de forma apartada, após a devida cientificação dos condôminos.
DENISE SAUMA REZK, após narrar ter dissolvido a união com NADER
MURAD, suscita em seu recurso voluntário uma só tese: a “impossibilidade de
responsabilização por não incorrer em nenhuma das hipóteses dos arts. 124 e 135 do Código
Tributário Nacional.” À peça foram carreadas cópias da ação de indenização por perdas e danos
movidas pelo ex-cônjuge em face dos demais parentes-condôminos.
NADER MURAD reitera em suas razões recursais as alegações de nulidade
por cerceamento de defesa e efetiva comprovação das áreas declaradas. Assim como DENISE
SAUMA REZK acosta cópia da ação de indenização por ele ajuizada.
SAMIR MURAD, ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA
MURAD, após tecerem diversas considerações históricas sobre a propriedade objeto de
autuação, afirmaram ser possível a juntada de documentos em grau recursal. Disseram que a
documentação outrora apresentada e que a que agora acostam seriam suficientes para afastar a
glosa das áreas declaradas e o arbitramento do VTN. Sustentaram a inaplicabilidade da taxa
SELIC sobre a multa de ofício, além da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Reiteraram, em caráter subsidiário, a realização de diligências complementares e
pediram que,
[n]a remota hipótese do presente recurso não ser provido pelos
argumentos de mérito, requer a V. Sas. Que afastem a aplicação da
multa de ofício, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco o afaste também a
incidência de juros sobre a multa, tudo como medida de Direito.

Foram apresentadas fotos da fazenda, contratos de arrendamentos de terra,
correspondência remetida ao Banco do Brasil acerca de contrato de arrendamento de terras,
aditivo ao contrato de arrendamento de terras, e-mails contendo relatórios de movimentação e
tabela de VTN produzida pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA).
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após
cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância administrativa.
DENISE SAUMA REZK inova ao suscitar a impossibilidade de ser responsabilizada
pelo recolhimento do crédito de natureza tributária. Entretanto, de sabença que as
matérias de ordem pública, cognoscíveis “ex officio”, em matéria tributária estão
sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
A (i)legitimidade passiva, a meu aviso, por condição da ação que é matéria que merece
ser conhecida em qualquer momento ou grau de jurisdição. Apenas a título
exemplificativo, colaciono, no que importa, a ementa de alguns precedentes, todos
proferidos pelo col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO
535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
125
DO
CPC/1973.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA
DO ATRIBUTO DE CERTEZA DA CDA QUE
LASTREIA
A
EXECUÇÃO,
CONFORME
CONSTATADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A ilegitimidade passiva em execução fiscal é matéria
de ordem pública passível de ser argüida na instância de
origem, quando o Tribunal de origem reconhece no plano
fático que a CDA que lastreia o respectivo procedimento
executivo não contempla o nome dos referidos sócios que
compõem o pólo passivo da execução fiscal, pois, nesta
quadra o título executivo que lhe embasa carece do atributo
de liquidez e de exigibilidade.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no
REsp no 1627745/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019,
DJe 19/09/2019; sublinhas deste voto)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA.
SECRETÁRIO
DE
ESTADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART.
485, VI, DO CPC/2015.
(...)
III - A legitimidade da parte condiciona a resolução do
mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública
passível
de
controle
de
ofício,
ou
seja,
independentemente de provocação, a qualquer tempo e
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no
art. 485, § 3o, do CPC/2015.
(...)
(STJ. RMS no 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe 17/06/2019; sublinhas deste voto)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO
CÍVEL
E
EFEITO
TRANSLATIVO
DA
REMESSA
NECESSÁRIA.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
SÓCIO.
MATÉRIA
RELEVANTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
CONTRARIEDADE AO ART. 535, II, DO CPC/1973.
NULIDADE.
1. A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de
origem, em cotejo com os recursos da Fazenda Nacional,
revela que houve omissão no acórdão combatido quanto
à ilegitimidade passiva. Por tratar-se de uma das
condições da ação, é matéria de ordem pública
cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível
de preclusão nas instâncias ordinárias.
2. Não havendo a Corte local se pronunciado a respeito de
referida alegativa, caracteriza-se afronta ao art. 535 do
CPC/1973 e impõe-se a anulação da decisão proferida nos
embargos, a fim de que outra seja prolatada com apreciação
da questão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt
no REsp no 1448327/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
22/08/2018; sublinhas deste voto.)

Vislumbro ainda inovação na peça apresentada por SAMIR MURAD, ELIANA
MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA MURAD (f. 445/466), eis que acrescida
insurgência quanto à impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre a multa
aplicada de ofício. A matéria, apesar de nova, igualmente merece ser conhecida por ser
de ordem pública – cf. AgInt no AgInt no AREsp no 1599824/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020;
AgInt no AREsp no 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020; AgInt no AREsp no 1327475/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018; AgInt no REsp
no 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 19/05/2016.
Por essa razão, conheço dos tempestivos recursos, presentes os demais pressupostos
de admissibilidade.

Registro ainda ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no
inc. III do art. 151 do CTN, bem em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Conforme relatado, foram os seguintes documentos apresentados apenas em sede
recursal: i) cópia da Ação ordinária de Indenização por Perdas e Danos movida por
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

Nader Murad em face de Samir Murad, Eliana Murad, e Katia Murad; ii) cópia ata de
audiência de justificação processo no 612/02 – Possessória; iii) fotos fazenda e de
satélite; iv) contrato de arrendamento de terras; v) comunicado ao BB sobre direito de
participação da produção; vi) aditivo ao contrato de arrendamento de terras; vii)
declaração de quitação do ITR; viii) comprovante de situação cadastral; ix) relatórios de
movimentação/compras a Samir Murad – DELKA REP E PART LTDA; e, x) tabela
VTN Instituto de Economia Agrícola (IEA).
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de
defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Apesar disso, em
atenção ao princípio da verdade material, passível a juntada extemporânea de
documentos que visam apenas robustecer o lastro probatório apresentado, de forma a
corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a impugnação. Defiro, por essas
razões, a juntada.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A preliminar consta apenas no recurso voluntário manejado por NADER MURAD, para
quem seria
(...) imprescindível que essa notificação tivesse sido
endereçada a todos os condôminos, pois, in casu, trata-se de
condição inerente e indispensável ao exercício regular do
direito de defesa do contribuinte.
Verificando-se o desenrolar do processo administrativo
fiscal, o cerceamento de defesa é claro, na contramão
daquilo que preceitua o artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal. Nesse sentido, o pedido de nulidade do
procedimento por cerceamento de defesa deve ser
considerado. (f. 416)

Conforme já relatado, após constatado ter o imóvel objeto da autuação vários
proprietários, determinada a intimação de cada um deles – “vide” despacho às f. 109 – e
reaberto o prazo para manejo de impugnação. Mais do que isso, apreciado pela instância
“a quo” documentação extemporaneamente apresentada, o que comprova ter sido
oportunizado o exercício da ampla defesa e contraditório.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Também não
vislumbro o cerceamento de defesa alegado, justamente porque no decorrer do presente
processo os responsáveis lograram êxito em apresentar impugnação/recurso e
documentos requeridos pela autoridade fiscal. Por essas razões, não acolho a
preliminar.

I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DENISE SAUMA REZK
Apenas em sede recursal, DENISE SAUMA REZK narra ter conseguido
conseguiu participar ativamente da administração da
mencionada fazenda até 2008, sendo que após esse ano os
demais co-proprietários, sem seu prévio conhecimento,
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

passaram a arrendar diversas partes da propriedade rural e
tomaram a frente da administração da fazenda.
Assim, os demais co-proprietários escamotearam contratos
de arrendamento sem a anuência do autor para se beneficiar
da participação em safras de lavoura obtidas nas áreas
arrendadas.
Para piorar a situação, os demais co-proprietários também
procederam à entrega da DITR/2009 com informações não
conhecidas pelo Sr. Nader Murad, deixando de informar os
mencionados arrendamentos, com nítido propósito de
ocultar os lucros advindos dos arrendamentos.
Ante tais fatos, restou apenas ao Sr. Nader Murad propor
medida judicial visando à reparação de danos causadas pela
fraude incorrida pelos demais proprietários da fazenda,
conforme se infere das cópias da petição inicial anexa (doc.
02).
Dessa forma, é certo que a RECORRENTE não pode ser
responsabilizada pelo crédito tributário no presente caso,
pois houve nítida fraude por parte dos demais co-
proprietáios da fazenda, inclusive, no que se refere às
informações prestadas na DITR/2010.
(...)
Porém, no presente caso, a RECORRENTE não deve ser
responsabilizada pelo crédito tributário em comento, pois
não possui nem nunca possuiu qualquer interesse nos
aludidos arrendamentos e nas safras produzidas, já que tudo
lhe fora ocultado!
Neste tocante, convém esclarecer que em recente decisão
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) considerou que somente é possível sustentar a
responsabilidade solidária por interesse comum nos
lançamentos fiscais se a autoridade fiscal demonstrar que os
sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador
ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude. (f.
398 /399; sublinhas deste voto)
Acrescentou que a autoridade fiscal NÃO demonstrou que a
RECORRENTE praticou conjuntamente o fato gerador ou
desfrutou de seus resultados em caso de fraude.
Ora, é fato que, assim como na situação do acórdão acima,
a RECORRENTE NÃO desfrutou de nenhum dos proveitos
ou resultados decorrentes dos arrendamentos, nem,
tampouco, agiu agido com excesso de poderes, infração à
lei ou ao contrato social ou estudos, como exige o art. 135
do Código Tributário Nacional para que o sujeito passivo
seja responsabilizado. (f. 400 /401)
Diferentemente do que sustenta a recorrente não está sendo responsabilizada, seja por
força do disposto no art. 124, seja pelo que consta no art. 135, ambos do CTN. Como
ela mesma reconhece, era co-proprietária do imóvel objeto da autuação. Conforme

consta na matrícula do bem imóvel, DENISE SAUMA MURAD era casada em
comunhão universal de bens com NADER MURAD – f. 73 – e, mesmo após o divórcio,
continua constar como proprietária, passando adotar o nome de solteira, DENISE
SAUMA REZK – “vide” averbação às f. 71, datada de 2 de março de 2012. O art. 4o da
Lei no 9.393/1996 determina que “o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título” é o contribuinte do ITR. Sendo a ora
recorrente proprietária, patente sua legitimidade passiva.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E
ÁREAS DE PASTAGENS DECLARADAS
Cinge-se a controvérsia em aferir terem as recorrentes logrado êxito em comprovar a
existência de área de produtos vegetais com extensão de 397,6 ha. (trezentos e noventa e
sete vírgula seis hectares) e áreas de pastagem de 488,0 (quatrocentos e oitenta e oito
hectares) – f. 15. Por entender que não foi feita a prova das áreas efetivamente
utilizadas, a fiscalização apurou 0 (zero) hectares para ambas – “vide” f. 10 – para o
exercício de 2009.
Na tentativa de comprovação das áreas de produtos vegetais foram acostados os
seguintes documentos:
- Laudo comprobatório da atividade de cultivo de milho e
contrato de arrendamento firmado com o Sr. Nelso Eldy
Dantas Sasahara (para exportação de 193,6 ha) ...” (f. 455)
(doc novo)
- Fotos da propriedade na época da invasão do MST, que
comprovam que, além das lavouras de milho, a Fazenda
também produzia café (doc. 05);
- Fotos das lavouras de milho, que ilustram a extensão das
áreas destinadas para plantação (doc. 06)
- Imagens aéreas obtidas pelo Google Earth (Internet) da
área da Fazenda Capuava dos anos 2008, 2009 e 2010, que
claramente nos mostram as áreas exploradas pelas
plantações de milho que representam (desde 2008)
praticamente metade do imóvel (doc 07);
-
Contratos
e
outros
documentos
referentes
ao
arrendamento firmados com o Sr. Alécio Mangili, produtor
rural que, cultivou as lavouras nas terras da Fazenda entre
os anos de 2003 a 2008 (doc. 08);
- Cartão do CNPJ (atualmente baixado) do Sr. Alécio
Mangili, que comprova sua condição de produtor rural
(doc. 09);
- Emails trocados entre o Sr. Nelson Eidy Dantas Sasahara
e o primeiro Recorrente, Sr. Samir Murad, que demonstram
o contato entre eles para relatórios da produção e
pagamentos efetuados pelo arrendamento da terra,
assumido pela empresa Sasahara (de propriedade do Sr.
Nelson Eidy) em junho de 2008 (esclareça-se que dos
relatórios constavam o nome da empresa DELKA
REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.,
pessoa jurídica da família Murad, conforme comprova o
Cartão do CNPJ em anexo – docs. 10 e 11; e
- Cartão do CNPJ da própria Fazenda Capuava, de 2006,
que indica, como atividade social, o cultivo de milho (doc
12). (f. 455/ 458, passim)
O termo de intimação fiscal lista a documentação idônea a ser apresentada –notas fiscais
do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais (f. 20) –, as quais nem mesmo em
sede recursal foram juntadas, mesmo após ter a DRJ advertido os recorrentes sobre sua
falta – “vide” f. 368.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

A comprovação da área de pastagem dependia da apresentação das “[f]ichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição
de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos
pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado” (f. 20); que,
de igual modo, não foram carreadas. Ao sentir das recorrentes, em colisão ao que for a
requisitado, juntadas apenas as seguintes provas:
- Fotos da propriedade que comprovam a área
destinada à pastagem (doc. 06);
- Imagens aéreas obtidas pelo Google Earth (Internet)
da área da Fazenda Capuava dos anos 2008, 2009 e
2010, que claramente nos mostram as áreas
exploradas pela atividade pecuária (doc. 07); e
- E-mails trocados entre o Sr. Eidy e o primeiro
Recorrente, Sr. Samir Murad, que demonstram que já
havia exploração da terra para pastarem em 2008 e
que o Sr. Eidy tinha interesse em também tomar a
frente dessa atividade (doc. 10). (f. 458/459)
Sem a apresentação dos documentos requisitados, não há como acolher o pedido de
restabelecimento das áreas glosadas.

II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
Em grau recursal reiteram que o valor arbitrado é
superestimado, mesmo porque, a partir do laudo
demonstrado, verifica-se que, ainda que se leve em
consideração
uma
área
menor
para
fins
de
arbitramento do valor do imposto, ainda assim, o valor
que a Receita entendeu devido não guarda relação de
proporcionalidade.
A declaração do ITR realizada pelo coproprietário
com base no tamanho e produtividade do bem foi feita
dentro da razoabilidade, considerando-se a extensão
do terreno e ponderando-se os valores das áreas
adjacentes ao imóvel, nenhuma delas tão grande
quanto o que é objeto de discussão.
Ora, é cediço que, no que se refere à propriedade
rural, quanto maior o terreno, menor o valor do
hectare, medida, aliás, de incentivo à produção
agropecuária.
No caso, a Receita busca fundamentar que o valor
devido pelo contribuinte a título de ITR é muito maior
do
que
aquele
declarado
em
seu
nome
(R$1.044,39/ha), mas faz isso através de argumento
equívoco, levando em consideração amostras de
terreno
que,
como
ela
mesma
afirma,
são
consideravelmente menores que o imóvel objeto de
discussão, o que se mostra uma incongruência, já que,
de tal modo, termina a Receita por dizer que entende
devida a relação de R$7.621,67/ha lastreando-se em
parâmetros de medidas territoriais que se mostram
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

extremamente reduzidas quando comparadas à área da
Fazenda.
Assim, afirma ser devido pelo contribuinte um valor
excessivamente maior, ao passo que a ampla extensão
do imóvel rural por si só revela que o imposto deveria,
no mínimo, estar adequado à sua proporção, ou seja, o
valor a título de ITR deveria ser menor em relação à
comparação apresentada.
Não logra êxito, portanto, o Fisco em seu intento, uma
vez que o método comparativo de que se utiliza milita
em seu próprio desfavor. (f. 417/418)
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT,
bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria
da
Receita
Federal
procederá
à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização
do
imóvel,
apurados
em
procedimentos
de
fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços de Terra
(SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o
preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade,
aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de
conservação das benfeitorias.
Às f. 24 encontra-se a tabela SIPT contendo o VTN médio por aptidão agrícola para o
exercício de 2009 na região do imóvel, razão pela qual sobre os ombros dos recorrentes

recai o ônus de apresentar laudo técnico, de acordo com a NBR no 14.653. Adiro às
minudentes razões lançadas pela instância “a quo” para rechaçar as conclusões do laudo
técnico apresentado:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN,
entendeu a Autoridade Fiscal que houve subavaliação,
tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

qual o VTN do imóvel foi aumentado de R$ 1.000.000,00
(R$ 1.044,39/ha), para o arbitrado de R$ 7.297.749,02 (R$
7.621,67ha), correspondente ao menor valor, por aptidão
agrícola (terras de campos), por hectare, apontado no SIPT,
exercício de 2009, para o citado município (tela/Sipt de fls.
24). Os valores constantes do SIPT, por aptidões agrícolas,
foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura no
Estado de São Paulo, nos termos do § 1o do art. 14, da Lei
no 9.393/1996.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a
Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare,
no exercício de 2009, de R$ 1.044,39/ha, além de
corresponder a menos de 14% do menor valor apontado no
SIPT, por aptidão agrícola (terra de campos), de R$
7.621,67/ha, para o exercício de 2009, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura no Estado de São Paulo,
também, até prova documental hábil em contrário, é inferior
não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer que
seja a aptidão agrícola [pastagem/pecuária (R$ 9.586,78/ha), cultura/lavoura (R$
16.167,36
e
R$
12.323,77) e campo ou reflorestamento (R$ 7.993,29/ha)],
mas do mesmo modo ao VTN médio, por hectare, apurado
no universo das DITRs do exercício de 2009, referente aos
imóveis rurais localizados no Município de Bragança
Paulista, que foi de R$ 12.862,28/ha, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 24.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como
subsídio para demonstrar que o VTN declarado, por ser
muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, em 2009, não estaria
condizente com a realidade dos preços de mercado
praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos
imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços
da época do fato gerador do imposto (01/01/2009, art. 1o
caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o contribuinte foi
intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 19/21).
Nesta fase, foram apresentados dois Laudos de Avaliação,
sendo o primeiro de fls. 243/262 e ART de fls. 263; e, o
segundo, de fls. 266/304, Anexos de fls. 306/340, e ART de
fls. 342.

Quanto ao laudo técnico de avaliação, necessário para
comprovar o VTN do imóvel em questão, pode-se afirmar
que para atingir tal grau II de fundamentação e precisão,
conforme exigido pela Autoridade Fiscal, esse laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco)
imóveis
rurais,
preferencialmente
com
características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou
a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma
a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
No primeiro Laudo, de fls. 243/262, embora bastante
sucinto, foi indicado, especificamente às fls. 246, o VTN/ha
de R$ 7.851,24, informando como fonte o Instituto de
Economia Agrícola – IEA.
No segundo Laudo, de fls. 266/304, Anexos de fls. 306/340,
e ART de fls. 342, elaborado por dois Engenheiros,
apresenta, especificamente às fls. 272 e 302, tendo por data
base novembro/2009, os valores do terreno, para a área de
38,1 ha, como sendo:  Valor médio (R$/ha) R$ 7.926,50
 Valor máximo (R$/ha) R$ 8.845,14
 Valor mínimo (R$/ha) R$ 7.165,35

Ainda quanto ao segundo Laudo, este sempre que se refere
à área do terreno, indica a dimensão de 38,1 ha, não
obstante a DITR/2009 indicar que o imóvel sob análise tem
957,5 ha. Às fls. 304, é informado que, para composição do
valor, não foram ponderadas as áreas de preservação
permanente, devido aos agentes locais não possuírem a
relação, em porcentagem, dessas áreas dos elementos
comparativos, por isso adotaram o valor global para a terra
nua.
Os profissionais que o elaboraram afirmam que teriam
lançado mão do Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado, utilizando “Tratamento por fatores”, onde seriam
comparados dados de mercado com atributos que seriam
semelhantes ao do bem avaliando (fls. 300). Foram
utilizadas 9 (nove) amostras, apresentadas nas fls. 308 e
310. Entretanto, em que pese a afirmação de que teriam
utilizado dados os mais semelhantes possíveis ao bem
avaliado, conforme prevê o item B.1.2.a da NBR 14653-3,
da ABNT, verificou-se que a totalidade das amostras
apresenta áreas consideravelmente menores que a área do
imóvel em questão, que possui a área total declarada de
957,5 ha, enquanto as áreas das amostras variaram de 84,7
ha a 499,9 ha. Essa diferença nas áreas fica ainda mais
discrepante quando comparada com a área total do terreno
utilizada pelos profissionais no Laudo, de 38,1 ha.
Ressalte-se que, apesar de terem sido utilizadas nove
amostras para a avaliação da propriedade, além de as
mesmas terem áreas bastante inferiores a do imóvel

avaliado, são resultantes da mesma fonte, ou seja, de
corretores de imóvel, não tendo sido observado o item
7.4.3.3 da NBR 14653-3 da ABNT, onde é indicado que as
fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
Em que pese os Laudos apresentados não atenderem a
integralidade da NBR 14653-3, da ABNT, verifica-se que
os valores de terra nua ali apontados são bastante próximos
ao
VTN
arbitrado
pela
Autoridade
Fiscal,
que
correspondente ao menor valor (R$7.621,67), por aptidão
agrícola (terras de campos), por hectare, apontado no SIPT,
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

exercício de 2009, para o município de Bragança Paulista-
SP (tela/SIPT de fls. 24). Valores estes fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura no Estado de São Paulo,
nos termos do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996.
Constata-se, inclusive, que, além de o VTN arbitrado se
encontrar menor que o VTN médio, por hectare, apurado no
universo das DITR do exercício de 2009, referente aos
imóveis rurais localizados no Município de Bragança
Paulista, que foi de R$ 12.862,28/ha, como se observa da
“tela/SIPT”, às fls. 24, alguns dos VTN indicados nos
Laudos são superiores àquele utilizado pela fiscalização
para efeito de arbitramento, conforme se pode verificar:
VTN SIPT (aptidão agrícola/R$/ha)
Laudo I (fls. 246)
Laudo II (272 e 302)
Pastagem/pecuária R$ 9.586,78
R$ 7.851,24 (*)
Valor médio R$ 7.926,50
Cultura/Lavoura (solos superiores) R$ 16.167,36
Valor máximo R$ 8.845,14
Cultura/Lavoura (solos regulares) R$ 16.167,36
Valor mínimo R$ 7.165,35
Campos R$ 7.621,67
Campo ou Reflorestamento R$ 7.993,29
(*) Fonte: Instituto de Economia Agrícola – IEA
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de
Avaliação, com as exigências apontadas anteriormente, e
sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em
01/01/2009, está compatível com as suas características
particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do
imóvel com base no VTN de R$ 7.297.749,02 (R$
7.621,67/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no
menor valor apontado no SIPT (fls. 24), por aptidão
agrícola (terra de campos), por ter ficado caracterizada a
subavaliação do VTN declarado de R$ 1.000.000,00 (R$
1.044,39/ha). (f. 369/372)

A tabela contendo os Valores da Terra Nua para a região do imóvel elaborada pelo
Instituto de Economia Agrícola (IEA), acostada ao recurso às f. 556/557, tampouco se
presta a elidir o arbitramento. Em estrita observância aos ditames legais, expressamente
lançado no termo de intimação fiscal que, para fins de comprovação do VTN declarado,
deveria apresentar
[l]audo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,

conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo
direto
de
dados
de
mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o
de janeiro de 2009, a preço de mercado. (f. 20)
Por não terem se desincumbido do ônus probatório, rejeito a alegação.

III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
III.1 – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
Conforme determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da
querela ou impraticáveis. Como já explanado, as comprovação das áreas declaradas
como sendo de produtos vegetais ou de pastagens, bem como do VTN é feita mediante
apresentação de prova documental, ônus que compete aos recorrentes. Despicienda a
realização de perícia, razão pela qual, na esteira do acórdão da DRJ, deixo de acolhê-
la.
III.2 – DA (IN)APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Por fim, SAMIR MURAD, ELIANA MURAD, MASSOUD MURAD e KATIA
MURAD afirmam a não incidência do “juros Selic sobre o valor constituído a títulos de
multa (f. 464). A tese colide com o disposto no verbete sumular de no 108, que
determina que “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.” Rejeito a alegação.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento aos recursos voluntários.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722298/2013-24

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento aos
recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital